Tribunal: TJSP
Processo: 1041960-32.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESOCUPAÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE RISCO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA MUNICIPALIDADE. Sentença de procedência parcial da demanda, para determinar o pagamento de indenização em relação às edificações construídas. Apelação do Município réu e recurso adesivo dos autores. Inexistência de apossamento ilegal por parte do ente público. Exercício do regular poder de polícia (art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESOCUPAÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE RISCO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA MUNICIPALIDADE. Sentença de procedência parcial da demanda, para determinar o pagamento de indenização em relação às edificações construídas. Apelação do Município réu e recurso adesivo dos autores. Inexistência de apossamento ilegal por parte do ente público. Exercício do regular poder de polícia (art. 78 do CTN), sendo não apenas legítima, como inafastável, a atuação do Poder Público na polícia das construções (art. 30, VIII, da CF). Desapropriação indireta não caracterizada. Ausência de fundamento, tampouco, para configurar omissão ilícita do ente estatal. Responsabilidade civil extracontratual do Estado que é subjetiva para os atos omissivos, na modalidade de omissão genérica. Caso dos autos em que os próprios autores, ao se instalarem em área de loteamento irregular e em condições precárias, criaram situação de risco não imputável diretamente a qualquer omissão do Município. Inocorrência de conduta estatal com relevância necessária para configurar o nexo de causalidade em relação aos danos alegados pelos autores. Precedentes. Sentença reformada. Recurso de apelação provido; recurso adesivo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041960-32.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes JOSÉ
RICARDO DE SIQUEIRA e MARIA APARECIDA RODRIGUES DE
SIQUEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso de apelação provido;
recurso adesivo prejudicado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
2
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apdos/Aptes: José Ricardo de Siqueira e Maria Aparecida Rodrigues de
Siqueira
Comarca: São Paulo
Voto no 12060
APELAÇÃO
CÍVEL.
DESOCUPAÇÃO
DE
CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE RISCO. EXERCÍCIO
DO PODER DE POLÍCIA DA MUNICIPALIDADE.
Sentença de procedência parcial da demanda, para
determinar o pagamento de indenização em relação às
edificações construídas. Apelação do Município réu e
recurso
adesivo
dos
autores.
Inexistência
de
apossamento ilegal por parte do ente público. Exercício
do regular poder de polícia (art. 78 do CTN), sendo não
apenas legítima, como inafastável, a atuação do Poder
Público na polícia das construções (art. 30, VIII, da
CF).
Desapropriação
indireta
não
caracterizada.
Ausência de fundamento, tampouco, para configurar
omissão ilícita do ente estatal. Responsabilidade civil
extracontratual do Estado que é subjetiva para os atos
omissivos, na modalidade de omissão genérica. Caso dos
autos em que os próprios autores, ao se instalarem em
área de loteamento irregular e em condições precárias,
criaram situação de risco não imputável diretamente a
qualquer omissão do Município. Inocorrência de
conduta estatal com relevância necessária para
configurar o nexo de causalidade em relação aos danos
alegados
pelos
autores.
Precedentes.
Sentença
reformada. Recurso de apelação provido; recurso
adesivo prejudicado.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pelo Município de São Paulo contra a r. sentença de fls.
131/135, que, nos autos da ação de rito comum ajuizada por José
Ricardo de Siqueira e outra, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, “para determinar o pagamento de R$40.000,00 pela
indenização em relação às edificações construídas pelos autores, que
deverão continuar recebendo auxílio aluguel até serem contemplados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
3
por unidade habitacional a ser oferecida pela ré”. Ante a sucumbência,
condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação.
O apelante sustenta, em síntese, que não há omissão
do ente público capaz de gerar o dever de indenizar. Alega que os
apelados não comprovaram o domínio do imóvel, e que eram meros
ocupantes de área de risco. Afirma que exerceu o regular poder de
polícia de uso e ocupação do solo urbano, tendo zelado pela integridade
física dos apelados e pela incolumidade pública. Argumenta que o
parecer técnico apresentado pelos apelados é documento unilateral
insuficiente para comprovar o valor de mercado do imóvel ou para
demonstrar que a família viveu no local há mais de 10 anos. Aduz,
ainda, que a indenização fixada é excessiva, destituída de lastro em
cálculos isentos e comporta redução. Por fim, assevera que os
honorários advocatícios foram arbitrados em montante exagerado, uma
vez que a causa não tramitou além da fase postulatória. Pleiteia o
provimento da apelação, para se julgar totalmente improcedente a
demanda; ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização,
bem como os honorários arbitrados (fls. 143/154).
Regularmente processado o recurso, os apelados
apresentaram recurso adesivo. Alegam, em essência, que o instituto da
desapropriação impõe o pagamento de justa e prévia indenização em
dinheiro, e que sofreram prejuízo imensurável ao terem que desocupar o
imóvel onde residiram por mais de 10 anos Afirmam que a indenização
deve ser majorada para R$130.000,00, conforme valor apurado no
parecer técnico trazido aos autos. Argumentam não há risco na área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
4
desapropriada, inexistindo culpa concorrente de sua parte para abrandar
a condenação do réu. Pleiteiam o provimento do recurso adesivo, a fim
de majorar a indenização para R$130.000,00 (fls. 157/188).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso
adesivo, rebatendo as pretensões recursais do demandado (fls. 222/231).
FUNDAMENTOS E VOTO.
A
apelação
comporta
provimento,
restando
prejudicado o recurso adesivo.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
Ricardo de Siqueira e outra em face do Município de São Paulo, na
qual os autores formularam pedidos de condenação da ré a “(i)
complementar o valor dado a título de auxílio aluguel até o patamar
de R$900,00 (novecentos reais), assim também nos ajustes anuais do
valor locatício, até que perdure esta situação; (ii) pagar aos Autores o
auxílio mudança; (iii) conceder aos Autores a prioridade na
contemplação de moradia própria, incluindo-os nas atuais entregas de
moradia; (iv) pagar indenização pelas edificações no terreno
desapropriado no montante igual a R$130.000,00 (cento e trinta mil
reais), com a devida correção monetária e juros compensatórios e
moratórios, nos termos das leis pertinentes à espécie” (fls. 14; g.n.).
O MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente
a demanda, “para determinar o pagamento de R$40.000,00 pela
indenização em relação às edificações construídas pelos autores, que
deverão continuar recebendo auxílio aluguel até serem contemplados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
5
por unidade habitacional a ser oferecida pela ré” (fls. 134/135; g.n.). A
indenização foi fixada não em razão de desapropriação do imóvel, mas
sim porque “caracterizada a omissão ilícita da Prefeitura como
concausa para configuração da situação concretizada à margem da
lei” (fls. 133; g.n.).
Em que pese o entendimento do nobre magistrado,
a sentença merece reforma.
Primeiramente, não prospera a tese dos autores de
que houve apossamento ilegal do bem por parte da Municipalidade,
tendo em vista que a determinação de saída do imóvel ocorreu por se
tratar de ocupação irregular em área de alto risco de escorregamento
conforme atestam o “Auto de Interdição” (fls. 26/27); o “Ofício da
Secretaria Municipal de Habitação” (fls. 101/104); e até mesmo as
fotografias juntadas pelos autores (fls. 57/58) , não se podendo falar
em desapropriação indireta.
No caso dos autos, o Município agiu no exercício
do regular poder de polícia, conceituado como “atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse
ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e
aos direitos individuais ou coletivos” (art. 78 do Código Tributário
Nacional).
Com efeito, “não pode ser autorizada uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
6
construção
sem
o
prévio
cumprimento
dos
regulamentos
administrativos (CC, 572)” (STJ, Rel. Min. Garcia Vieira, RSTJ 9/180),
daí ser não apenas legítima, como inafastável, a atuação do Poder
Público na polícia das construções. Consoante lição de Hely Lopes
Meirelles, “[o] fundamento do poder de polícia administrativa está no
interesse social e resulta da Constituição e das leis ordinárias, que, a
cada passo, deferem, expressa ou implicitamente, à autoridade pública
a missão de fiscalização e controle das atividades privadas, em
benefício da coletividade” (In “Direito de Construir”, 4a ed., p. 81).
Não se trata, pois, de faculdade de agir da
Administração, mas sim do lídimo exercício de seu poder-dever de
atuar, conforme imperativo do art. 30, inciso VIII, da Constituição
Federal: “Compete aos Municípios: (...) VIII. promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
É preciso ressaltar que “a edificação particular,
principalmente a residência, unifamiliar ou coletiva, é o componente
primordial da cidade que maior influência exerce na existência do
indivíduo e na vida da comunidade. Com tais interferências, não
poderia a construção ficar isenta de controle do Poder Público, pelos
males que adviriam do exercício incondicionado do direito de construir
no aglomerado urbano. Daí por que toda construção urbana, e em
especial a edificação, sujeita-se ao policiamento administrativo da
entidade estatal competente para sua regulamentação e controle, que é,
por natureza, o Município” (Hely Lopes Meirelles, In “Direito
Municipal Brasileiro”, coordenação Adilson Abreu Dallari, 17a ed., p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
7
510).
Afastada a tese de desapropriação indireta, não
prospera, tampouco, o fundamento de omissão ilícita do Poder Público.
De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
O legislador constituinte adotou a chamada “teoria
do risco administrativo”, segundo a qual, como regra geral, o dever de
indenizar do Estado independe da indagação de culpa.
Ainda assim, conforme ensina Alexandre de
Moraes, o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado exige
a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (i) ocorrência de dano;
(ii) ação ou omissão administrativa; (iii) existência de nexo de
causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e (iv)
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (In “Direito
Constitucional Administrativo”, São Paulo, Ed. Atlas, 2002, p. 233).
Neste ponto, a doutrina moderna identificou a
necessidade de diferenciação entre a responsabilidade administrativa
decorrente de atos comissivos (art. 37, § 6o, da CF) e omissivos. Com
relação àqueles, a responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a
partir da constatação dos supracitados pressupostos; já para os casos de
omissão administrativa, impenderia acrescer aos demais requisitos a
existência, ou não, do “dever legal de atuação pelo Estado” (faute du
service), sendo indispensável, aqui, a averiguação de uma “omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
8
culposa”.
Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho,
“[o] Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. (...)
quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a
omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do
Estado (...). Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal
de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e
obrigado a reparar os prejuízos” (In “Manual de Direito
Administrativo”, 26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 567).
Na mesma linha é a doutrina de Rui Stoco: “Não é
apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público
também pode causar prejuízos ao administrado e à própria
administração. (...) 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de
omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser
inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário'
(...). Cumpre acrescentar que a omissão traduz um non facere, de
sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando
deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse
comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu,
não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não
fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha
negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a
culpa do Poder Público” (In “Tratado de Responsabilidade Civil”,
Tomo II, 9a Ed., São Paulo: RT, 2013, pp. 215-217; g.n.).
Sérgio Cavalieri Filho, aprofundando a temática,
distingue omissão específica do Estado e omissão genérica:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
9
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na
condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua
cria situação propícia para a ocorrência do evento em
situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a
omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar
um dano. (...) Em suma, a omissão específica, que faz
emergir a responsabilidade objetiva da Administração
Pública, pressupõe um dever específico do Estado, que o
obrigue a agir para impedir o resultado danoso, quando a
vítima se encontrava sob sua proteção ou guarda (...).
Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas
hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação
específica; quando a Administração tem apenas o dever
legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de
polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre
para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio
da
responsabilidade
subjetiva.
(In
“Programa
de
Responsabilidade Civil”, 10a Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p.
268; g.n.).
Adotando-se esta última classificação, a hipótese
em comento trata, no r. entendimento do Juízo a quo, de imputação de
vício omissivo genérico da Administração Pública (inércia quanto à
“configuração da situação concretizada à margem da lei, sendo que
sua demora excessiva na adoção de providências necessárias para
desocupação da área contribuiu para a expectativa dos demandantes
em lá estabelecerem morada com ânimo definitivo” fls. 133).
Pois bem.
Conforme acurada observação do E. Des. Paulo
Barcellos Gatti em caso análogo (cuja ementa se transcreve adiante),
“[e]m que pese a lastimável e notória negligência dos Municípios em
relação a um efetivo controle sobre o parcelamento do solo urbano em
áreas de risco (fruto da Macrocefalia Urbana e do crescimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
10
desordenado e acelerado de seu espaço), o que poderia sugerir a
intervenção das entidades públicas competentes (Ministério Público,
Defensoria Pública, etc.), em conjunto com a Administração Municipal,
na tentativa de minimizar e corrigir os equívocos ali presentes, certo é
que, para a hipótese específica destes autos, não há razão jurídica apta
a fazer exsurgir a responsabilidade civil do Estado” (Apelação no
0001712-12.2013.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara
de Direito Público, j. em 05/02/2018; g.n.).
De fato, o imóvel em que residiam os autores do
qual não foi juntado ao processo título aquisitivo da propriedade
encontrava-se em loteamento irregular, sem qualquer autorização de
construção por parte dos órgãos municipais. Os elementos dos autos, na
realidade, demonstram que os próprios autores, ao se instalarem em área
de loteamento irregular e em condições precárias
ainda que,
sabidamente, por força de condições alheias à sua vontade , criaram
situação de risco não imputável diretamente a qualquer omissão do
Município, sobretudo quando este, a partir da interdição do imóvel,
exerceu seu poder de polícia para evitar maiores danos.
Mesmo considerando a alegada ocupação do imóvel
pelos autores por mais de 10 anos, também não se pode admitir a
responsabilização do ente estatal. Isso porque a Administração não só
não deu causa à necessidade de desocupação do bem, como também
agiu de forma efetiva em prol da coletividade (para o ordenamento
urbano) e mesmo dos indivíduos, incluindo os autores em programa
habitacional e lhes garantindo a verba “auxílio aluguel” até o
atendimento habitacional definitivo (fls. 101 e 105/108).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
11
Cumpre anotar que “em sede de responsabilidade
civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são
equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas somente
aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado.
Além de se indagar se uma determinada condição concorreu
concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se, em abstrato,
ela era adequada a produzir aquele efeito. Entre duas ou mais
circunstâncias que concretamente concorreram para a produção do
resultado, causa adequada será aquela que teve interferência decisiva.
(...) Em conclusão, por causa direta, imediata, necessária ou
adequada deve-se entender como sendo aquela que revela um liame
de necessidade entre a causa e o efeito e não de simples proximidade
temporal ou espacial” (Sérgio Cavalieri Filho, In “Programa de
Responsabilidade Civil”, 10a Ed., São Paulo: Atlas, 2012, pp. 52/55;
g.n.).
Na situação em testilha, mostra-se inadequado
imputar a qualquer conduta estatal a relevância necessária para
configuração do nexo de causalidade em relação aos danos alegados
pelos autores.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES
EXISTENTES EM ÁREA DE RISCO. EXERCÍCIO DO
PODER
DE
POLÍCIA
DA
MUNICIPALIDADE.
POSSIBILIDADE. Ação que pleiteia indenização por
danos morais e materiais - Legitimidade do Município para
realizar a sua retirada do imóvel, frente à comprovação da
situação de eminente risco (...). MÉRITO. Demolição de
imóvel em área de risco. Exercício legítimo do poder de
polícia
pela
Municipalidade.
Construção
em
área
irregular. O possuidor de imóvel em área considerada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
12
risco não autorizada pela Municipalidade somente detém a
posse e não a propriedade. Atuação legal do poder de
polícia da Administração. Controle e fiscalização do uso e
ocupação do solo urbano. Direito de indenização
inexistente. Sentença integralmente mantida, na forma do
art. 252 do Regimento Interno deste colendo Tribunal de
Justiça RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1008113-35.2017.8.26.0161; Relator (a): Antonio Celso
Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019; g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL. DESOCUPAÇÃO E REMOÇÃO DE
CONSTRUÇÕES EXISTENTES EM ÁREA DE RISCO.
EXERCÍCIO
DO
PODER
DE
POLÍCIA
DA
MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. Concessão de
tutela antecipada que determinou a demolição dos imóveis
construídos em área de risco. Ação que versa sobre
desocupação e desfazimento de imóveis construídos em área
de eminente risco de desmoronamento. Insurgência da ora
apelante quanto à legitimidade do Município para realizar a
sua retirada de seu imóvel, bem como quanto ao pedido de
indenização pelas perdas e danos e por eventuais
benfeitorias realizadas no imóvel. (...). MÉRITO. Ação de
reintegração de posse que, na verdade, contém pleito de
desocupação e demolição de imóvel em área de risco, uma
vez que o Município não se apropriou do imóvel por
necessidade ou utilidade pública, nem mesmo buscou
reintegrar a mencionada área à sua posse. Exercício
legítimo do poder de polícia pela Municipalidade.
Construção em área irregular O possuidor de imóvel em
área
considerada
de
risco
não
autorizada
pela
Municipalidade somente detém a posse e não a propriedade.
Atuação legal do poder de polícia da Administração.
Controle e fiscalização do uso e ocupação do solo urbano.
Imóveis residenciais alvos de autos de interdição. Direito
de indenização inexistente. R. sentença de procedência
integralmente mantida por outros fundamentos. VERBA
HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do
CPC/2015,
observando-se
a
gratuidade
judiciária
concedida à recorrente. RECURSO DE APELAÇÃO DA
REQUERIDA DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1044440-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
13
Registro: 18/10/2018; g.n.).
APELAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO
CONSTRUÇÃO
IRREGULAR

AUSÊNCIA
DE
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO 1. O possuidor de imóvel em área
considerada de risco, não autorizada pela Municipalidade
somente detém a posse e não a propriedade. 2. Perícia
judicial que constatou achar-se o imóvel em área irregular e
de risco. 3. Atuação legal do poder de polícia da
Administração. Controle e fiscalização do uso e ocupação
do solo urbano. Lei n. 428/2010. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018690-56.2015.8.26.0577;
Relator
(a):
Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro:
24/05/2018; g.n.).
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
DANOS EM IMÓVEL DECORRENTE DE
ÁGUAS PLUVIAIS DIREITO À MORADIA - DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Pretensão inicial da autora
voltada à reparação dos danos materiais e morais
alegadamente suportados em decorrência da destruição de
seu imóvel por força das águas pluviais e ocasionada por
omissão negligente da Municipalidade descabimento
averiguação da responsabilidade civil que deve se dar sob o
enfoque subjetivo omissão negligente (faute du service)
não caracterizada elementos de informação coligidos aos
autos que não comprovam o nexo de causalidade
necessário entre a omissão imputada à Administração
Pública e os danos alegadamente suportados pela autora -
sentença
de
procedência
reformada
para
julgar
integralmente improcedente a demanda inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso
da
Municipalidade
provido.
Recurso da autora prejudicado. (TJSP; Apelação Cível
0001712-12.2013.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos
Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/02/2018; Data de Registro:
15/02/2018; g.n.).
Assim, merece ser provido o apelo do Município,
para reformar a r. sentença, a fim de se julgar integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041960-32.2015.8.26.0053 -Voto no 12060
14
improcedente a demanda, restando prejudicado o recurso adesivo dos
autores. Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO à apelação do réu; restando PREJUDICADO o
recurso adesivo dos autores. Invertida a sucumbência, arcarão os
autores com as custas, despesas processuais e verba honorária fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a assistência
judiciária gratuita (fls. 74).
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora